Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CANCELAMENTO MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. PAGAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A apelação buscou ressaltar novamente a regularidade da contratação e a inexistência dos danos alegados. Assim, as teses são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença e não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos. Rejeitada a ausência de dialeticidade.
2. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo (Súmula 608 do STJ). Não obstante, existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, que, quando conjugados com outros, como do direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o plano de saúde.
3. Mesmo estando a beneficiária inadimplente há mais de 60 dias, com o pagamento das mensalidades, o cancelamento do plano de saúde não é automático e depende da notificação prévia prevista no artigo 13 parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, de modo, que, não havendo a notificação e usufruindo a beneficiária dos serviços médicos durante o período da inadimplência deve arcar com o pagamento das mensalidades respectivas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.